Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722699-08.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAQUIM PEREIRA ROCHA, H. M. B., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., JOAQUIM PEREIRA ROCHA, H. M. B. D E S P A C H O Intimem-se os autores para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se acerca da petição e documentos de IDs 13558474 e 13558475 nos termos dos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, vista à Procuradoria de Justiça para parecer. Ao final, tudo certificado, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora